Tribunal: TJDFT
Processo: 0052093-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0052093-26.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, DORIS BAPTISTA DE ALMADA SANTOS, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS, CHARLES DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS, JANE CARLA ZANCHET E SANTOS, RYAN DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS, JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS, PAULO DE TARSO DE ALMADA SANTOS, JOAO PAULO DE ALMADA SANTOS DESPACHO COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz, ainda, que são inaplicáveis os enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018